Tribunal: TJBA
Processo: 8019891-21.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019891-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SALES FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, ISIS OLIVEIRA PIRES registrado(a) civilmente como ISIS OLIVEIRA PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE
.
EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019891-21.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO SALES FREITAS e como agravado FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.